Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-80.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001101-80.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANIO DA SILVA DUCA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização por seguro obrigatório (DPVAT), sob fundamento de pagamento adequado, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização paga administrativamente pela seguradora corresponde ao percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, considerando o laudo pericial que atestou a existência de invalidez permanente parcial completa do membro inferior direito.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial concluiu pela existência de invalidez parcial permanente e completa do joelho direito do autor, com perda funcional de 70%, em decorrência de acidente de trânsito.

4. A legislação vigente determina que, na hipótese de invalidez parcial completa, deve ser aplicado o percentual correspondente ao segmento corporal afetado sobre o valor máximo da indenização.

5. A quantia paga administrativamente revelou-se inferior ao valor devido, conforme apurado pela perícia, sendo devida a complementação de R$ 1.930,38, com correção monetária e juros legais.

6. A verba honorária foi arbitrada por equidade em R$ 1.500,00, considerando a relevância da causa e a atuação processual do patrono.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para condenar a seguradora ao pagamento da diferença indenizatória de R$ 1.930,38, com correção e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001101-80.2018.8.05.0036
, em que figuram como apelante
JANIO DA SILVA DUCA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO a Apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)